Tribunal: STF
Processo: ARE 1510464
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. Estelionato. Defesa pretende, preliminarmente, a anulação da sentença e da audiência de instrução, por haver prova ilícita nos autos. No mérito, requer a absolvição por insuficiência probatória ou atipicidade da conduta. Subsidiariamente, busca a redução da pena-base, aplicação do arrependimento posterior, atenuação do regime prisional e substituição da pena corporal pela restritiva de direitos. Preliminar rejeitada. Prova corroborada por outros elementos dos autos. Ausência de prejuízo. Perícia não requerida pela defesa emmomento oportuno. No mérito, autoria e materialidade devidamente delineadas. Provas dos autos robustas. Estelionato caracterizado. Fato típico, ilícito e culpável. Condenação mantida. Dosimetria comporta reparo. Basilar acima do mínimo, bem fundamentada, ante as circunstâncias do delito. No entanto, faz-se necessário reduzir a fração de aumento para 1/6 (um sexto). Na segunda etapa, pela reparação do dano, a pena retornou ao mínimo. Na terceira fase, causa de diminuição devidamente comprovada. Restituição ocorreu em abril de 2021 e denúncia foi recebida em maio de 2021. Regime semiaberto mantido. Preliminar rejeitada e, no mérito, recurso parcialmente provido.



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte, "apenas para sanar a contradição apontada e fixar o regime aberto para cumprimento inicial da pena privativa de liberdade, integrando o v. acórdão embargado e mantendo-o, no mais, por seus próprios e jurídicos fundamentos".



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XLVI e LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processual Penal. 3. Estelionato. 4. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 5. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 6. Tema 660 da sistemática de repercussão geral. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.157.976/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/08/2019).  



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIME DE ESTELIONATO PREVIDENCIÁRIO. ARTIGO 171, § 3º, DO CÓDIGO PENAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 5º, LVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ILICITUDE DA PROVA. DENÚNCIA ANÔNIMA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 1.200.926/SP - AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 04/06/2019).



    Ademais, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Agravo de Instrumento nº 742460 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 182), decidiu que: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado em 13/10/2009.



    Ante o exposto, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e, quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 02 de setembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente